Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719587-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO ALMEIDA DE ASSIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. APREENSÃO DE OBJETOS PERTENCENTES À VÍTIMA EM PODER DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal). A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, alegando contradições nos depoimentos dos policiais e a ausência de reconhecimento formal do réu conforme o art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma branca, sob o argumento de que o objeto não foi apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação, considerando que o reconhecimento do réu pela vítima ocorreu apenas na fase inquisitorial e se os depoimentos das testemunhas policiais sustentam a acusação; (ii) analisar a validade da majorante do uso de arma branca, diante da alegação de não apreensão do objeto utilizado no crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento do réu pela vítima, ainda que realizado apenas na fase inquisitorial, não é prova isolada, pois está corroborado por outros elementos, como os depoimentos coerentes dos policiais e a apreensão dos pertences da vítima em poder do acusado. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores admite que a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas diretas, possui relevante valor probatório quando confirmada por outros meios de prova. 5. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e indicam a autoria do crime pelo réu, não havendo elementos que desabonem sua credibilidade. 6. A apreensão da carteira da vítima em posse do acusado reforça sua participação no crime, evidenciando o nexo entre o réu e os fatos narrados. 7. Quanto à majorante do uso de arma branca, a sua não apreensão não impede a incidência da causa de aumento, desde que haja prova testemunhal segura de sua utilização, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. De todo modo, no caso, a vítima relatou ter sido ameaçada com uma ponta de lança, e os policiais encontraram esse objeto em posse do acusado no momento da abordagem. 8. Diante do conjunto probatório harmônico e coerente, não há espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo inviável a absolvição do réu. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, reclama o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca que, segundo verbera, também não restou comprovado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 157, § 2o, inciso II, do CP. Isso porque a conclusão do órgão julgador veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, inicialmente coletados em inquérito, todavia não restritos a este. No caso, em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, o agente foi preso em flagrante delito, tendo sido apreendidos em poder do réu os objetos que o vinculam ao roubo, o que restou corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais. Especificamente quanto à majorante do uso de arma branca, a não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral (...) De todo modo, o Auto de Apresentação e Apreensão n° 293/2023 (ID 65615682) descreve no item 2 a apreensão da ponta de lança de metal de cor prateada, a qual estava no bolso do acusado no momento da abordagem policial. Ante o exposto, conclui-se que o réu praticou o crime de roubo em concurso de agentes e uso de arma branca, sendo inviável sua a absolvição (ID 71513659). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA A RESPEITO DO TEMA. QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de roubo duplamente majorado. 2. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do recorrente, por ausência de prova de autoria, como requer a defesa, importaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego (AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.786.879/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029